Tribunal: CARF
Processo: 16062.720331/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720331/2013-06
ACÓRDÃO
2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CECILIA DOS SANTOS SANCHES BOTEON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA JURÍDICA
EM
DÉBITO
COM
A
FAZENDA
NACIONAL.
ADMINISTRADORES
BENEFICIÁRIOS
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais
ou consultivos. A inobservância dessa restrição importa em multa que será
imposta às pessoas jurídicas, bem como a seus diretores e membros de sua
administração superior, em montante igual a 50% das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO A EMPRESA EM
DÉBITO NÃO GARANTIDO COM A UNIÃO. REQUISITOS.
Para a configuração da infração é preciso a combinação de duas condutas,
quais sejam: a empresa estar em débito não garantido com a União e ter
distribuído lucros aos seus sócios nesta condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar parcialmente a multa aplicada no valor de R$
20.574,33.
Assinado Digitalmente
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
referente à Multa por Recebimento de Rendimentos de Participações de empresa, ACA
INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, em “débito não garantido” para com a União,
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011 (fls. 02/07).
O lançamento foi impugnado (fls. 128 a 136) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 305 a 316).
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 10/12/2020 (fl. 314)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 328 a 334), em 11/01/2021, em que se arguiu:
a) O débito vencido, IRPJ do 1o trimestre, em 29/04/2011, no valor R$ 41.148,24,
da empresa ACA Indústria, Comércio e Construção Ltda, estava pago e,
portanto, não poderia lastrear o lançamento ora em análise;
b) O valor declarado em DCTF e recolhido pela empresa ACA Indústria, Comércio e
Construção Ltda, com vencimento em 29/04/2011, foi de R$ 89.668,52 e não o
valor informado pela decisão de piso de R$ 121.899,01;
c) No que diz respeito aos supostos débitos vencidos em novembro/2011 e
dezembro/2011, a Recorrente alega que a imposição da multa prevista no art.
32 da Lei no 4.357/1964 pressupõe que a pessoa jurídica tenha, no momento
das distribuições, débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União
cobrados em execução judicial, logo não seria o caso da contribuinte;
d) Colaciona decisões do CARF para embasar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
3
Inicialmente vale a pena destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
A fiscalização constatou, em procedimento de auditoria interna de DCTF efetuado
na pessoa jurídica cujo sujeito passivo supracitado é socia administradora, a distribuição de lucros
em débito para com a fazenda nacional, vedado conforme a Lei 4.357/64, Art.32, logo foi efetuado
lançamento de ofício da seguinte infração:
 Multa legal, em função da sócia administradora, Maria Cecilia dos Santos
Sanches Boteon, ter recebido rendimentos de participações, de pessoa
jurídica com débito não garantido, da empresa ACA Industria, Comércio e
Construção LTDA, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal.
A Autoridade Fiscal apontou os seguintes créditos tributários como exigíveis para
fins de aplicação da referida multa isolada no total de R$ 110.327,64 (fl. 08):
 IRPJ do 1° trimestre de 2011(data de débito/vencimento em 29/04/2011) –
Parcelado em 2013 – Valor do Débito de R$ 41.148,65 (31/12/2011) – Limite
da multa R$ 20.574,33;
 COFINS de outubro de 2011 (data de vencimento/débito 25/11/2011) -
Parcelado em 2013 - Valor do Débito de R$ 107.271,07 (31/12/2011) - Limite
da multa R$ 53.635,54;
 COFINS de novembro de 2011 (data de vencimento/débito 23/12/2011) -
Parcelado em 2013 - Valor do Débito de R$ 72.235,53 (31/12/2011) - Limite
da multa R$ 36.117,77
A fiscalização ainda esclareceu que os débitos existentes podiam ser verificados no
extrato de inscrição em Dívida Ativa da União e devedor, sendo de conhecimento do sujeito
passivo uma vez confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega que o débito referente ao IRPJ
do 1° trimestre de 2011 foi incluído indevidamente em parcelamento no ano de 2013, pois foi
devidamente quitado, conforme DARF juntado aos autos.
Esclarece ainda que valor declarado em DCTF e recolhido pela empresa ACA
Indústria, Comércio e Construção Ltda, com vencimento em 29/04/2011, foi de R$ 89.668,52 e
não o valor informado pela decisão de piso de R$ 121.899,01.
Compulsado os autos, constata-se que, de fato, a empresa ACA Indústria, Comércio
e Construção Ltda informou em sua DIPJ 2012, ano-calendário 2011, um valor de IRPJ a pagar no
1o Trimestre de R$ 89.642,16 (fl. 11), valor esse que está de acordo com sua DCTF apresentada
(fls. 335/350).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
4
Nesse sentido, deve-se cancelar a multa aplicada relativa ao IRPJ do 1° trimestre de
2011(data de débito/vencimento em 29/04/2011) – no valor de R$ 20.574,33.
Por outro lado, no que diz respeito aos supostos débitos vencidos em
novembro/2011 e dezembro/2011 (fl. 08), a Recorrente alega que a imposição da multa prevista
no art. 32 da Lei no 4.357/1964 pressupõe que a pessoa jurídica tenha, no momento das
distribuições, débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União cobrados em execução
judicial, logo não seria o caso da contribuinte, tal alegação não merece prosperar, conforme
Referido débito permaneceu em aberto, em cobrança administrativa, não tendo
havido no período entre 31/12/2011 até 31/12/2012 qualquer inconformismo de sua parte no
sentido de evitar que a cobrança se consumasse, na forma do art.151 do CTN, somente em 2013
foi solicitado o parcelamento dos valores devidos e declarados em DCTF.
De forma que um débito confessado e não discutido administrativamente é um
débito não garantido, e, como tal, fica vedada a distribuição de lucros em período em que o
referido débito estava exigível, nos termos do art.32 da Lei no 4.357/1964, in verbis:
Art. 32- As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão:
I— distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II - dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Parágrafo único — A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa
que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias que
houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem
recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por
cento) destas importâncias.
Segundo a letra da lei, basta a falta de recolhimento de imposto no prazo legal para
que se configure o óbice à distribuição de lucros pela empresa. Sendo assim, se verificada a
existência de débito por não ter sido recolhido o imposto no prazo legal, a empresa já não pode
distribuir lucro, sob pena da aplicação de multa, a qual também é aplicável a quem recebe as
importâncias indevidas.
Assim, os créditos tributários não garantidos, ou seja, aqueles constituídos, e cuja
exigibilidade deriva da lei, sem a respectiva suspensão, na forma do artigo 151, CTN, é que são os
aptos a gerar a aplicação da multa.
Com efeito, ao estabelecer como infração a distribuição de lucros por empresa em
débito não garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, o legislador não faz
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
5
referência à constituição definitiva do crédito tributário. Observe-se, pois, que o sujeito passivo
impõe uma restrição que o texto legal não prevê quando trata da matéria ao defender a aplicação
da penalidade somente no caso de débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União
cobrados em execução judicial.
Em regra, os débitos não garantidos apontados nos litígios debatidos no CARF têm
origem em declaração do próprio sujeito passivo, e são dotados de liquidez e certeza a partir de
sua materialização mediante declaração com efeitos de confissão de dívida no exercício da
atividade prevista no art. 150 do CTN. Constituído o crédito tributário por esta modalidade, dispõe
o CTN que
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Esgotado o prazo para pagamento do crédito tributário constituído, há débito
passível de inscrição em Dívida Ativa na União na forma também expressa pelo Código Tributário
Nacional:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida
em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para
os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.
Débito não garantido, portanto, é todo o crédito tributário constituído e não pago
no vencimento, que se sujeita a acréscimos legais na forma do art. 161 do Código Tributário
Nacional e correlata cobrança, esta ressalvada, apenas, se caracterizada uma das hipóteses de
suspensão de exigibilidade na forma do art. 151 do Código Tributário Nacional. Neste sentido,
inclusive, é o Parecer PGFN/CAT no 1.265/2006:
O Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, ao abordar o tema, assim se pronuncia:
[...]
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito, que não
estejam discutindo administrativamente a questão, que não detenham liminar em
mandado de segurança ou em qualquer outro provimento judicial, que não
tenham débitos parcelados e que não tenham implementado a penhora que nos
dá conta o art. 206 do mesmo CTN. Amplie-se o rol com pessoas jurídicas
beneficiárias de parcelamentos que não demandem garantia, a exemplo do
Parcelamento Especial (Paes).
[...]
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
6
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco
obstaculiza a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial
devedora. E ainda, o sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a exemplo
de suspensão, a propósito da realização fática das instâncias vislumbradas no art.
151 do CTN. O portador de certidão positiva com efeitos de negativa é devedor
que se beneficia da suspensão da exigência, dado que o direito brasileiro não
consagra a odiosa cláusula do solve et repete.
[...]
Logo, “débito não-garantido”, é o que basta para aplicação do dispositivo legal em
debate: são os débitos (créditos tributários constituídos em face de ou por “contribuintes pessoas
jurídicas”, consideradas “inadimplentes” por não terem pago tais valores até o vencimento) não
alcançados por moratória, depósito integral, recursos administrativos que conferem suspensão da
exigibilidade, liminar em mandado de segurança ou outro provimento judicial, parcelamento ou
penhora em execução fiscal.
Irrelevante, assim, se os débitos foram garantidos depois da distribuição dos lucros.
Se no momento da distribuição havia débitos não-garantidos, constituídos pelo próprio sujeito
passivo e não pagos até o vencimento, dissociados de uma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade, ou de penhora em execução fiscal, a penalidade se impõe.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou a 2a Turma da CSRF no Acórdão no 9202-
008.690, nos termos do voto condutor da ex-Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Conforme exposto, trata-se de recurso especial por meio do qual se discute a
vedação imposta pelo art. 52 da Lei no 8.212/91. Referido dispositivo proíbe que
empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, distribuíam
bonificações ou dividendos a acionistas. Desde a edição da Lei no 11.941/2009, a
multa aplicada no caso do descumprimento da determinação está descrita no art.
32 da Lei no 4.357/1964:
(...)
A lide reside no sentido a ser atribuído à expressão “enquanto estiverem em
débito, não garantido”.
Compartilho do entendimento de que a expressão comporta uma interpretação
sistemática, sendo necessário observar qual o objetivo da norma. Neste cenário
não se pode perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo
dispositivo legal é assegurar ao sujeito ativo do crédito tributário o recebimento
do valor que lhe é devido, impedindo que a empresa priorize os interesses de seus
acionistas em detrimento do interesse público. Tem-se norma voltada para o
combate da sonegação fiscal.
Assim, a expressão “débito não garantido” vai muito além da análise acerca da
existência de penhora, depósito ou fiança bancária, previstas no artigo 9o da Lei
6.830/80, o débito aqui – como exposto pelo acórdão recorrido – compreende a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
7
ideia de crédito tributário exigível, ou seja, a vedação não se aplica aos
contribuintes que possuam débitos com a exigibilidade suspensa, hipóteses que
estão descritas no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Essa ideia era defendida pelo professor Hiromi Higuchi que na clássica obra
“Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática” (Atualizado até 15-
02-2017, p. 523)”. Após destacar que a vedação existe desde 1964 o autor
esclarece que “A vedação para distribuir bonificações em dinheiro ou lucros tem
aplicação quando a pessoa jurídica tiver débito, não garantido, de imposto, taxa
ou contribuição por falta de recolhimento no prazo legal. A lei não faz distinção se
o débito é de um dia ou um ano. O débito com a exigibilidade suspensa não é
considerado débito para esse fim. Não entra, também, na vedação o débito
garantido por depósito integral em dinheiro ou em bens.”
O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento acima, tendo decidido que
débito parcelamento – mesmo sem garantia – por ser hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito expressamente descrita pelo Código Tributário Nacional,
não impede a distribuição de lucros e dividendos pelas empresas. Neste sentido
REsp 1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA JURÍDICA COM
"DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DF CARF MF Fl. 194
Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.690
- CSRF/2a Turma Processo no 11251.000038/2009-93 DIVIDENDOS.
PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos não
garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e
acionistas, bem como prevê a aplicação de multa pelo seu descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos
encontra-se suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Para aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a) honrar a dívida
fracionadamente, com os consectários decorrentes do decurso de prazo; (b)
observar todas as imposições legais aplicáveis a esse regime especial de
pagamento; (c) renunciar a qualquer direito ou impugnação que possa se
contrapor ao crédito tributário; e (d) desistir das ações judiciais em curso e das
impugnações e recursos administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre na
penhora ou no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem
exequibilidade. No caso do parcelamento, a confissão de dívida constitui o crédito
eventualmente ainda não lançado, que poderá ser inscrito em dívida ativa e
cobrado judicialmente em caso de inadimplemento. Contra o crédito assim
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720331/2013-06
8
constituído e cobrado não caberá, em tese, impugnações de mérito, já que se
exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
Ademais, a dívida objeto do parcelamento é atualizada e sobre ela incidem os
encargos da mora, sem qualquer prejuízo de ordem temporal ao Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos a
sócios e acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o que
ocorre quando cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da exclusão
do contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada a distribuição
de lucros e dividendos, até que outra garantia seja apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
(...)
Neste contexto, mantenho a multa relativa ao período outubro de 2011 (data de
vencimento/débito 25/11/2011) de R$ 53.635,54 bem como do período de novembro de 2011
(data de vencimento/débito 23/12/2011) de R$ 36.117,77.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer o recurso voluntário, e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para cancelar parcialmente a multa aplicada no valor de R$ 20.574,33.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 362
DF CARF MF
Original